Tribunal: TJSP
Processo: 1083330-44.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1083330-44.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORTE PATRIMONIAL LTDA., são embargados TOCANTINS
PARTICIPAÇÕES LTDA e KIMI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083330-44.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 33025 dact-396
2
Voto no 33025/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1083330-44.2015.8.26.0100/50000
Embargante: FORTE PATRIMONIAL LTDA
Embargados: TOCANTINS PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
Comarca: São Paulo Foro Central 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: José Antonio Lavouras Haicki
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a
III do art. 1.022 do CPC Decisão completa
Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do
recurso Via recursal eleita que não se presta
ao reexame do julgado Prequestionamento
Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do
CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 251/256 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso.
Em apertada síntese, o embargante alega
contradição no acórdão embargado. Há prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1083330-44.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 33025 dact-396
3
apreciada.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Na realidade, os argumentos apresentados
pelo embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo, o que é defeso pela via
recursal eleita.
Com relação ao prequestionamento, o art
1.025, do CPC, trata o tema de maneira expressa, no seguinte sentido:
Art. 1.025, caput: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, tem-se prequestionada a matéria
pela mera interposição do recurso, considerando-se o teor do exposto no
artigo referido.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator